Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-22.2021.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO NO HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. PRIVILÉGIO. REQUISITOS PRESENTES. APLICAÇÃO.
I - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva."
II - Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o agente invade a residência da vítima no período noturno, circunstância que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta.
III - Nos termos do art. 155, §2o, do CP, deve ser reconhecido o privilégio quando o agente é tecnicamente primário e o bem não ultrapassa o salário mínimo vigente na data do fato.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.